Tribunal: CARF
Processo: 10680.725458/2012-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)
EXERCÍCIO: 2008
ERRO MATERIAL NO PREENCHIMENTO DA DITR. VERDADE MATERIAL. NÃO APLICAÇÃO.
O erro material no preenchimento da DITR alegado pelo contribuinte para alterar o lançamento de ofício deve vir acompanhado das provas desse erro e não de meras alegações sem qualquer fundamento concreto desse erro.
A verdade material alegada pelo contribuinte para alterar o lançamento de ofício deve vir acompanhada das provas dessa verdade e não de meras alegações sem qualquer fundamento concreto dessa verdade.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL APÓS A OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR.
Nos termos do Enunciado de Súmula CARF no 122, a averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA).

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.725458/2012-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.493 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de julho de 2020
Recorrente
VDL SIDERURGIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
EXERCÍCIO: 2008
ERRO MATERIAL NO PREENCHIMENTO DA DITR. VERDADE
MATERIAL. NÃO APLICAÇÃO.
O erro material no preenchimento da DITR alegado pelo contribuinte para
alterar o lançamento de ofício deve vir acompanhado das provas desse erro e
não de meras alegações sem qualquer fundamento concreto desse erro.
A verdade material alegada pelo contribuinte para alterar o lançamento de
ofício deve vir acompanhada das provas dessa verdade e não de meras
alegações sem qualquer fundamento concreto dessa verdade.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO
IMÓVEL APÓS A OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR.
Nos termos do Enunciado de Súmula CARF no 122, a averbação da Área de
Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador
supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Marcelo Rocha Paura (suplente
convocado), Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff
Sallem e Ana Cláudia Borges de Oliveira. Ausente o conselheiro Luís Henrique Dias Lima.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.725458/2012-69
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.493 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.725458/2012-69

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 1a Tuma da DRJ/CGE,
consubstanciada no Acórdão no 04-33.885 (fl. 83), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pela Autuada.
Na origem, trata-se o presente caso de Notificação de Lançamento (fl. 4) com
vistas a exigir débitos de ITR em decorrência da constatação, pela Fiscalização, da seguinte
infração cometida pela Contribuinte: (i) não comprovação, por meio de laudo de avaliação do
imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, do valor da terra nua declarado.
Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a sua impugnação
(fl. 29), a qual foi julgada improcedente pela DRJ, nos termos do Acórdão no 04-33.885 (fl. 83),
conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2008
ERRO MATERIAL NO PREENCHIMENTO DA DITR.
O erro material no preenchimento da DITR alegado pelo contribuinte para alterar o
lançamento de ofício deve vir acompanhado das provas desse erro e não de meras
alegações sem qualquer fundamento concreto desse erro.
VERDADE MATERIAL.
A verdade material alegada pelo contribuinte para alterar o lançamento de ofício deve
vir acompanhada das provas dessa verdade e não de meras alegações sem qualquer
fundamento concreto dessa verdade.
DIRECIONAMENTO DAS INTIMAÇÕES AOS ADVOGADOS.
Não há previsão legal nas normas que regem o processo administrativo para o
direcionamento das intimações e notificações aos advogados da impugnante.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de fl. 103, defendendo, em síntese, que houve erro de preenchimento da DITR/2008.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Notificação de
Lançamento com vistas a exigir débitos de ITR em decorrência da constatação, pela
Fiscalização, da seguinte infração cometida pela Contribuinte: (i) não comprovação, por meio de
laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, do valor da
terra nua declarado.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.493 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.725458/2012-69

A Contribuinte, como visto, insurge-se contra o lançamento fiscal e a decisão de
primeira instância, defendendo, em síntese, que houve erro de preenchimento da sua DITR/2008,
tendo em vista a não declaração da área de reserva legal.
Neste contexto, invocando o princípio da verdade material, pugna pela
improcedência do lançamento com a retificação das áreas do imóvel objeto da autuação,
devendo-se ser considerada também, além daquelas já declaradas, a Área de Reserva Legal de
382,30 ha.
Sobre o tema, a DRJ destacou e concluiu que:
Não assiste razão à contribuinte, conforme abaixo, na ordem da impugnação relatada:
a) A alegação de erro material quanto ao preenchimento da DITR não pode ser aceita
porquanto não foram apresentadas provas da existência do ADA, Ato Declaratório
Ambiental do exercício de 2008, onde deveria constar a área de Reserva Legal, por ser
requisito legal e essencial para que o contribuinte pudesse usufruir da exclusão dessas
áreas da tributação, conforme determina a Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, art.
17-O, § 5o, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no 10.165, de 27 de dezembro de
2000;
b) Embora a impugnante alegue a verdade material ou verdade real, não apresenta
qualquer prova dessa verdade para que possa ser aceita como tal em relação à
existências das áreas indicadas, de reserva legal nem da apresentação do ADA do
exercício de 2008, requisito legal e essencial para que o contribuinte possa usufruir da
exclusão dessas áreas da tributação;
c) O não questionamento do VTN conforme afirma a impugnante somente vem a
confirmar o procedimento da autoridade fiscal, que arbitrou tal valor de conformidade
com o artigo 14 da lei 9393/96 e as alegações de erro material sem qualquer prova
efetiva desses erros, não tem qualquer amparo legal ou fático;
d) Decisões administrativas somente se aplicam aos casos em que são proferidas, pois,
não tem eficácia normativa, de conformidade com o inciso II do artigo 100 do Código
Tributário Nacional, por falta de lei que lhes atribua tal eficácia. Quanto às transcrições
de decisões judiciais, também sem adentrarmos ao seu mérito, em nada podem amparar
o contribuinte, pois, decisões judiciais somente se aplicam aos casos em que são
proferidas a menos que, firmada a jurisprudência pelos tribunais superiores e sua
aplicação se concretize, observadas as condições previstas no Decreto 2.346/97;
e) Quanto ao requerimento de cancelamento da notificação do lançamento e a alteração
do valor da terra nua, não podem ser acatados em face do procedimento legal adotado
pela autoridade fiscal de acordo com o artigo 14 da lei 9393/96, devidamente descrito
na notificação de lançamento de fls. 04 a 07;
f) Quanto ao direcionamento de intimações e notificações aos advogados, também não
se pode aceitar, considerando a falta de previsão legal para tanto, e, os demais
documentos a serem apresentados posteriormente devem observar os preceitos legais
que tratam do assunto.
Embora por outros fundamentos, não há, no entendimento deste Relator, reparos a
serem feitos na decisão de primeira instância.
De fato, apesar de alegar que houve erro no preenchimento da DITR/2008,
pugnando pela retificação da distribuição das áreas do imóvel para que seja considerada,
também, a Área de Reserva Legal de 382,30 há, o fato é que a Recorrente não trouxe aos autos
nenhum documento com vistas a comprovar o quanto alegado, com uma única exceção: a
Certidão do Cartório de Registro de Imóveis, de fls. 53 a 57, cujo registro AV-6-13900, refere-se
à averbação de uma área de 106,60 ha a título de Reserva Legal.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.493 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.725458/2012-69

Referida averbação, todavia, data de 08/08/2011, sendo certo que, nos termos do
Enunciado de Súmula CARF no 122, a averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula
do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).
Registre-se, pela sua importância, que a susodita Súmula CARF no 122 é
vinculante, nos termos da Portaria ME no 129, de 1o de abril de 2019.
Dessa forma, sendo o registro cartorário em questão inábil para comprovar a
existência da Área de Reserva Legal, posto que sua averbação se deu em momento posterior à
ocorrência do fato gerador, caberia à Contribuinte fazer tal prova por outros meios, como, por
exemplo, Laudo Técnico emitido por profissional técnico habilitado.
Registre-se, pela sua importância que, a apresentação de documentos para a
comprovação da área pleiteada pela Contribuinte trata-se de matéria expressamente aduzida pelo
órgão julgador de primeira instância.
É dizer: desde a ciência da decisão de primeira instância, ocorrida em
fevereiro/2014 – ou seja: há mais de 06 anos – a Contribuinte tem o conhecimento da
necessidade de apresentar os documentos hábeis a demonstrar a existência da ARL.
Entretanto, conforme já sinalizado, nada apresentou até o momento, razão pela
qual, outra não pode ser a conclusão, senão a manutenção da decisão de primeira instância.
Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital